Tribunal: TJPA
Processo: 0801801-58.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801801-58.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: CARLOS LUIS RIBEIRO DA COSTA

AGRAVADO: VIVALDO DA SILVA SANTA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: DISCUSSÃO AD QUO ACERCA DE CONSERTO DE VEÍCULO – DECISÃO BASEADA EM LAUDO PERICIAL DO CPC RENATO CHAVES INCONCLUSIVO QUANTO À EXISTÊNCIA DE CARÁTER ILÍCITO IMPUTÁVEL AO AGRAVANTE – IRREVERSIBILIDADE CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 300, CPC -

EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO CARACTERIZADA – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Agravo de Instrumento em Ação de Preceito Cominatório cumulada com Indenização por Danos Morais
:

2.

Cinge-se a controvérsia ao pedido de reforma da decisão que antecipou os efeitos da tutela em desfavor do recorrente e determinou o imediato conserto do veículo objeto da lide, sob pena de multa diária.

3.

Questão principal que gravita em torno da alegação de erronia e de utilização de peças velhas, a qual é refutada pelo recorrente, o qual afirma não ter sido responsável pelo dano reclamado.

4.

Análise à
luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela de Provisória de Urgência.

5.

A Decisão agravada baseia-se em Laudo Pericial do Instituto Renato Chaves, o qual concluiu (ID 246536): “Ante o exposto, conclui o perito que o sistema de câmbio apresentava problemas de funcionalidade por ter o conjunto de disco composite desgastado por excesso de uso, conforme citado no item anterior.”

6.

O Laudo não é conclusivo acerca do defeito reclamado pelo agravado, salientando que, em resposta aos quesitos formulados ao Perito, este não pode aferir com certeza acerca da existência de conduta ilícita em razão do estado em que o veículo fora encaminhado para Perícia, tendo, outrossim, o Laudo sido expedido em 20 de maio de 2016, remontando, entretanto, o serviço executado pelo agravante à dezembro de 2015, conforme a Petição Inicial (ID 246533), que fora ajuizada em 05/04/2017.

7.

Não obstante haja indícios de que o automóvel, de fato, se encontra com defeitos, não há como, no presente momento, se determinar ao requerido, ora recorrente, que efetue os reparos reclamados, porquanto tal provimento se confunde com o próprio mérito da ação, que se esvaziaria sem a certeza quanto à existência de caráter ilícito ou culpável de sua conduta, com a ressalva de que os autos ad quo ainda não terem sequer iniciado a fase probatória, uma vez que o último ato processual praticado, conforme consulta ao Sistema LIBRA, fora a apresentação da Réplica pela parte autora, ora agravada.

8.

A própria aferição do direito suscitado pelo demandante restaria prejudicada, porquanto não se mostraria possível, na fase de dilação probatória, a realização de perícia técnica, o que refoge à concessão de tutela de urgência, por ausência de verossimilhança.

9.

Recurso conhecido e provido, com a reforma integral da Decisão atacada e confirmação da Decisão Interlocutória ID 2587787.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
HUCK AUTO CAR
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra si por
VIVALDO DA SILVA SANTA ROSA,
ora agravado, deferiu antecipação dos efeitos da tutela.

Consta das razões deduzidas na peça recursal o pedido de reforma da decisão atacada.

Aduz o recorrente litigância de má-fé do recorrido, o qual teria subvertido a verdade dos fatos, salientando que o conserto mecânico da caixa de marchas do veículo objeto da lide fora realizado por oficina de terceiro, bem como que o agravado demorou mais de 04 (quatro) meses para procurá-lo desde a sua última intervenção, fatos que refutam a sua obrigação de reparar o veículo nos termos da decisão agravada.

Afirma que a peça denominada “solinoides”, apontada como originária do defeito no sistema eletrônico do veículo não fora objeto de seu serviço, tendo inclusive indicado oficina especializada, suscitando a necessidade de chamamento aos autos do referido prestador.

Sustenta ter oferecido o pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para ajudar o recorrido no pagamento da mão-de-obra, refutando ter dado causa do defeito reclamado pelo autor da ação, ora agravado.

Requer a suspensão da decisão atacada e, no mérito, a sua reforma integral.

Considerando não versar o recurso acerca de Justiça Gratuita, determinei, com fundamento no §2°, segunda parte, do art. 99 do Código de Processo Civil, a intimação do agravante para a comprovação de preenchimento dos requisitos atinentes ao benefício pleiteado (ID 269753), tendo o recorrente se manifestado no ID 405238.

O pedido de Justiça Gratuita restou indeferido no ID 454629, decisão que restou desafiada pelo Agravo Interno ID 619135, oportunidade em que o recorrente juntou novos documentos (ID 619137, 619138, 619139).

Por intermédio de Ato Ordinatório (ID 647309), a UPJ intimou o recorrente para o recolhimento das custas atinentes ao Agravo Interno, oportunidade em que o agravante requereu o prosseguimento do feito, reafirmando a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais (ID 675576).

O prazo para apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno decorreu
in albis
, conforme a Certidão ID 1100788.

Na Decisão Monocrática ID 2587787, exerci Juízo de Retratação em relação ao indeferimento da Justiça Gratuita, bem como deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso, sob o entendimento de presença dos requisitos legais.

A Decisão ID 2587787 foi comunicada ao MM. Juízo
ad quo
(ID 2595584).

O prazo para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento decorreu
in albis
, conforme a Certidão ID 2932964.

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 246537),
in verbis
:

DECISÃO-MANDADO

1.

DEFIRO o pedido de gratuidade processual, consoante arts. 98 e 99 do CPC.2.

2.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Consta na inicial que o autor, por diversas vezes, pagou ao requerido pelo conserto do seu veículo, especificamente da caixa de marcha automática do carro GM Zafira, mas o problema não só não foi resolvido, como o veículo permanece desmontado e se deteriorando sem que possa ser utilizado, conforme atestado pelo laudo de fl. 29,realizado pelo Centro de Perícias Renato Chaves, que, inclusive, afirmou que nenhuma das peças tem característica de peça nova e sistema de câmbio sem funcionalidade por estar desgastado os discos de composite e o conjunto estar completamente desmontado. Diante disso, requer que este juízo, liminarmente, determine à requerida que conserte e monte o veículo, deixando-o em plenas condições de uso pelo autor, sob pena de multa. Passando à análise do pedido, convém ressaltar que, segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de NATUREZA CAUTELAR (quando visar tão somente resguardar o resultado útil do processo) ou ANTECIPATÓRIA (quando satisfativa e antecipar o mérito), podendo ambas serem concedidas em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294), in verbis:Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. No caso em apreço, trata-se de tutela provisória antecipatória, pleiteada de forma incidental. O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Exige-se, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão para a concessão da tutela de urgência, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, embora ainda não estabelecido o contraditório, verifico que o demandante juntou aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar o fumus boni iuris da medida de urgência, uma vez que comprovou que pagou pelo serviço e pelas peças, bem como que os problemas técnicos no automóvel não foram resolvidos, ou seja, configurados os indícios de veracidade e também do prejuízo ao demandante, que está impossibilitado de utilizar seu veículo (periculum in mora), não podendo este Judiciário permitir o prolongamento injustificado desse prejuízo até o julgamento definitivo do feito. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da tutela de urgência, já que a parte requerida, inclusive, já recebeu pagamento pelos serviços e peças.
Como se vê, presentes estão os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, razão pela qual, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido antecipatório para determinar à requerida HUCK AUTO CAR que, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da efetiva intimação desta decisão, PROVIDENCIE a montagem e o conserto do veículo GM ZAFIRA, PLACA JUN-5678, de propriedade do demandante VIVALDO DA SILVA SANTA ROSA, sob pena de multa diária deR$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite do valor da causa. A requerida deverá comprovar nos autos o cumprimento da ordem, mediante termo de recebimento do veículo montado e consertado, assinado pelo autor. O descumprimento injustificado desta decisão ou a criação de embaraços à sua efetivação poderão ser considerados atos atentatórios à dignidade da justiça ou litigância de má-fé com a incidência das punições cabíveis (art. 77, IV, §1º, do CPC),sem prejuízo de eventual caracterização de crime de desobediência (art. 297,parágrafo único, c/c o § 3º do art. 536, do CPC).
3. Designo o dia 01 DE MARÇO DE 2018, ÀS 09h30min, para a realização de Audiência de Conciliação. A audiência somente não será realizada se ambas as partes manifestarem expresso desinteresse no ato processual (caput e § 4º, I, do art. 334, do CPC). CITE-SE a requerida, POR OFICIAL DE JUSTIÇA, com antecedência mínima de20 (vinte) dias, para que compareça à referida Audiência, e, posteriormente, sendo do caso, apresente defesa;5. O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação de contestação contar-se-á:(a) da data da Audiência de Conciliação ou Mediação (ou da última sessão de conciliação), quando qualquer das partes não comparecer ou, comparecendo, não houver composição; (b) da data do protocolo do pedido de cancelamento da Audiência de Conciliação ou Mediação apresentado pelo(a) Requerido(a) ou todos os litisconsortes, desde que o(a) Autor(a) tenha se manifestado no mesmo sentido (art.335 c.c. art. 334, §§ 4º, 5º e 6º);6. Não sendo contestada a ação, será decretada a revelia, podendo ensejar a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte demandante. Além disso, os prazos para o réu revel sem patrono nos autos fluirão da data de publicação de cada ato decisório no órgão oficial, podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (arts. 344 e 346 do CPC).7. Ficam as partes advertidas de que devem comparecer à audiência conciliatória acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, bem como que o não comparecimento injustificado à Audiência de Conciliação de qualquer das partes será considerada conduta atentatória à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,a ser revertida em favor do Estado (§§ 8º e 9º, art. 334, do NCPC);8. A parte poderá fazer-se presente por meio de procurador com poderes específicos para negociar e transigir (§ 10, art. 334, do CPC);9. Obtida a autocomposição, a mesma será reduzida a termo e homologada por sentença (§ 11, art. 334, do CPC);10. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à supramencionada audiência (art. 272, caput, e art. 334, § 3º, do CPC).11. Servirá a presente, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação. CUMPRA-SE NA FORMA E SOB AS PENAS DA LEI (Provimentos ns. 003 e011/2009–CJRMB).P. R. I.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia ao pedido de reforma da decisão que antecipou os efeitos da tutela em desfavor do recorrente e determinou o imediato conserto do veículo objeto da lide, sob pena de multa diária.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão deve ser dirimida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela de Provisória de Urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a lição de Fredie Didier Jr:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”( DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/ Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607)

Analisados os autos, verifico que a questão principal gravita em torno da alegação de erronia e de utilização de peças velhas, a qual é refutada pelo recorrente.

Nessa senda, importante consignar que a Decisão agravada baseia-se em Laudo Pericial do Instituto Renato Chaves, o qual concluiu (ID 246536):

Ante o exposto, conclui o perito que o sistema de câmbio apresentava problemas de funcionalidade por ter o conjunto de disco composite desgastado por excesso de uso, conforme citado no item anterior.

Como se vê, o Laudo não é conclusivo acerca do defeito reclamado pelo agravado, salientando que, em resposta aos quesitos formulados ao Perito, este não pode aferir com certeza acerca da existência de conduta ilícita em razão do estado em que o veículo fora encaminhado para Perícia, com a ressalva de que o Laudo fora expedido em 20 de maio de 2016 e a Petição Inicial (ID 246533) narra que o reparo do veículo executado pelo recorrente teria sido efetivado em dezembro de 2015, tendo, outrossim, o ajuizamento da a Ação ad quo ocorrido em 05/04/2017.

Ocorre que, não obstante haja indícios de que o automóvel, de fato, se encontra com defeitos, não há como, no presente momento, se determinar ao requerido, ora recorrente, que efetue os reparos reclamados, porquanto tal provimento se confunde com o próprio mérito da ação, que se esvaziaria sem a certeza quanto à existência de caráter ilícito ou culpável de sua conduta, com a ressalva de que os autos
ad quo
ainda não terem sequer iniciado a fase probatória, uma vez que o último ato processual praticado fora a apresentação da Réplica pela parte autora, ora agravada.

Além disso, a própria aferição do direito suscitado pelo demandante restaria prejudicada, porquanto não se mostraria possível, na fase de dilação probatória, a realização de perícia técnica, o que refoge à concessão de tutela de urgência, por ausência de verossimilhança.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO APTOS A COMPROVAR A ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MATÉRIA DE FUNDO DA AÇÃO. 1.
A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que inexiste verossimilhança na alegação de existência de vícios redibitórios em veículo usado, na hipótese de que a constatação daqueles dependerá da realização de perícia técnica com a prévia instauração do contraditório e da dilação probatória, o que se confunde com o próprio mérito da causa e impõe o indeferimento da tutela reclamada até que sejam trazidos elementos aptos a comprovar o que fora afirmado pelo requerente.
2. No mais, os supostos vícios redibitórios são matéria de fundo, inexistindo, ao menos nesta oportunidade, elementos que indiquem o desconhecimento da parte acerca da existência deles no momento da compra do veículo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJ-AL - AI: 08054263620178020000 AL 0805426-36.2017.8.02.0000, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 01/11/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2018)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AUTOMÓVEL USADO. DEFEITOS NA CAIXA DE CÂMBIO E NO MOTOR. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
CONSERTO
IMEDIATO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE
PERÍCIA
TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. I.

Para a concessão do pedido de tutela de urgência antecipada, necessário o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do NCPC. II. Hipótese em que não obstante o perigo de dano seja presumível, diante da impossibilidade de utilização do automóvel, a probabilidade do direito alegado não restou cabalmente demonstrada. III. Estando a causa de pedir vinculada à alegados vícios ocultos na caixa de câmbio e no motor do
veículo
adquirido com 70.000 km, os se manifestaram meses após a compra, sua aferição dependerá da prévia instauração do contraditório e da dilação probatória. IV. Ademais, o deferimento da medida perquirida, que visa a compelir as requeridas a reparar o automóvel imediatamente, acabaria por esvaziar a sentença definitiva, posto que se confunde com o mérito da lide, bem como por prejudicar a própria produção de provas por parte do autor, uma vez que a realização de
perícia
técnica seria impossibilitada
. V. Deste modo, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. Negaram provimento ao
agravo
de
instrumento
. Unânime. (
Agravo
de
Instrumento
Nº 70074338989, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 23/08/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL - ALEGAÇÃO DE

VÍCIO NO PRODUTO
- RETIRADA OU SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO VEÍCULO ANTERIORMENTE À REALIZAÇÃO DE PERÍCIA -
TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DA

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NECESSIDADE

DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Ausente a verossimilhança das

alegações do autor de que o veículo fora adquirido com defeitos

ou vícios ocultos, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela

de urgência é medida que se impõe
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.074348-0/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/0017, publicação da sumula em 02/02/2017

(Grifo nosso)

Com efeito,

não obstante o perigo de dano decorrente da impossibilidade de utilizar o automóvel seja presumível, não se vislumbra a probabilidade do direito aventado pelo autor, ora recorrido e, assim, firmo entendimento de que a Decisão Atacada deve ser reformada, porquanto inobserva os requisitos descritos no art. 300 do Código de Processo Civil e a jurisprudência temática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a Decisão atacada, confirmando a Decisão Interlocutória ID 2587787.

É como voto.

Belém, 12/08/2020